Tribunal: TCU
Processo: 016.091/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar deferida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de reversão de pensão militar de interesse da sra. Helena Beatriz Messias da Silva, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reversão de pensão militar editado para inclusão da sra. Ana Magdala Messias da Silva Velloso Rocha na repartição do benefício, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à sra. Ana Magdala Messias da Silva Velloso Rocha, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as pensionistas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem que o ato considerado ilegal poderá prosperar na hipótese de renúncia, por parte da sra. Ana Magdala Messias da Silva Velloso Rocha, de um dos demais benefícios previdenciários que percebe, conformando-se, assim, à prescrição do art. 29 da Lei 3.675/1960.